Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1093). COBRANÇA VÁLIDA ATÉ 31/12/2021. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DAS MERCADORIAS. DESTINATÁRIO FINAL IDENTIFICADO NO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Tema 1093, o STF reconheceu a inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS no 93/2015 por ausência de lei complementar, mas modulou os efeitos da decisão para permitir a cobrança do DIFAL-ICMS com base em legislações estaduais e distritais até 31/12/2021, período correspondente às cobranças contestadas pela impetrante. A modulação restringiu a exclusão aos casos de ações judiciais em curso até 24/02/2021, o que não abrange o presente caso, uma vez que a ação foi proposta apenas em 2024.
2. De acordo com o decidido no Tema 1.093 do STF, a cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2021 é legítima e não afronta os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que a Lei Complementar no 190/2022 não criou novo tributo nem aumentou a alíquota, limitando-se a regulamentar e assegurar a continuidade da exigibilidade de um tributo já existente.
3. A incidência do ICMS/DIFAL decorre da circulação jurídica das mercadorias, caracterizada pela transmissão da titularidade. Conforme consolidado no julgamento da ADI 7158 do STF, o ente federativo onde se encontra o destinatário final formalmente identificado na documentação fiscal figura como sujeito ativo da relação tributária. Inexistindo prova pré-constituída que afaste a competência do Distrito Federal, mantém-se a validade da cobrança.
4. Recurso conhecido e não provido.